Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-04.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. REQUISITOS. VÍNCULO FAMILIAR PARCIALMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A RETOMADA DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS A SEPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.
3. No caso, os elementos probatórios colacionados demonstram que a existência de união estável entre a autora e o falecido, restou devidamente comprovada apenas no período de 1995 a 2015. 3.1. Todavia, não há comprovação de que a união perdurou após tal período.
4. O conjunto probatório não demonstra que a autora e o ex-companheiro retomaram seu relacionamento de forma pública, estável e se apresentavam perante a sociedade como uma entidade familiar. 4.1. Isto é, os ex-companheiros não moravam mais na mesma casa, apenas no mesmo terreno/lote, o que demonstra que não havia mais a intenção de viverem em comunhão familiar.
5. Apelação conhecida e desprovida.